Tribunal: TJDFT
Processo: 0702816-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
DECISÃO Vistos. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS em face do JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, nos autos da ação de despejo ajuizada por AJR NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face de ANDRÉ HENRIQUE MILHOMEM DA SILVA SANTOS (processo n.° 0702244-46.2024.8.07.0001). Todavia, conforme oficiado pelo Juízo Suscitante (ID 55506886), foi prolatada sentença no feito originário, homologando pedido de desistência formulado pela parte autora, revelando-se presente a perda superveniente do presente conflito de competência. Ante o exposto, na forma do artigo 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, JULGO PREJUDICADO o presente conflito de competência, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Oficie-se o Juízo Suscitante. Preclusas as vias impugnativas, arquive-se com as cautelas de praxe. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora